Tribunal: STJ
Processo: 0827410-62.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233243 - PA(2026/0073014-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TAUA BARBOSA DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. VIA ESTREITA DO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
HABEAS CORPUS
NEGATIVA DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MODUS OPERANDI
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Na via estreita do
, é inviável o exame de tese
1.
habeas corpus
defensiva de negativa de autoria que demande revolvimento do
conjunto fático-probatório, devendo as provas ser apreciadas na
instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige prova da
2.
materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e
contemporânea nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem
3.
pública, em razão da gravidade concreta da ação e do
:
modus operandi
durante evento religioso na residência da avó da vítima, o agravante
teria se dirigido ao quarto onde a criança dormia, praticando atos de
abuso sexual e ameaçando-a para que não revelasse o ocorrido. Tais
circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a
medida extrema.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais e demonstrada a imprescindibilidade da
medida.
As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes
5.
ante a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ffa3a7f-ecdd-4b39-8e54-73aa77703147

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ffa3a7f-ecdd-4b39-8e54-73aa77703147

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233243 - PA(2026/0073014-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TAUA BARBOSA DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. VIA ESTREITA DO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
HABEAS CORPUS
NEGATIVA DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MODUS OPERANDI
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Na via estreita do
, é inviável o exame de tese
1.
habeas corpus
defensiva de negativa de autoria que demande revolvimento do
conjunto fático-probatório, devendo as provas ser apreciadas na
instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige prova da
2.
materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e
contemporânea nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem
3.
pública, em razão da gravidade concreta da ação e do
:
modus operandi
durante evento religioso na residência da avó da vítima, o agravante
teria se dirigido ao quarto onde a criança dormia, praticando atos de
abuso sexual e ameaçando-a para que não revelasse o ocorrido. Tais
circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a
medida extrema.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais e demonstrada a imprescindibilidade da
medida.
As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes
5.
ante a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

Trata-se de agravo regimental interposto por TAUA BARBOSA DE
FRANCA contra decisão que conheceu em parte do recurso ordinário em habeas corpus
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará (HC n. 0827410-62.2025.8.14.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
30/06/2025
suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Em
audiência de custódia realizada em
o Juízo de primeiro grau homologou o
01/07/2025,
flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da
ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos, a materialidade inicial (auto
de prisão em flagrante, fotografias e requisição de perícia) e indícios de autoria colhidos
em depoimentos, além da insuficiência de medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
62/66
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Pará, alegando, em síntese, ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria
em razão de laudo pericial oficial que, segundo sustenta, não teria constatado
desvirginamento recente nem sinais de violência, bem como a existência de conversas
extraídas do aplicativo WhatsApp nas quais a suposta vítima teria negado a ocorrência
dos fatos, além da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e da
suficiência de medidas cautelares.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
167/168
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor de Taua Barbosa de França, contra decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Curionópolis que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva no âmbito do processo no 0800531-
61.2025.8.14.0018, pela suposta prática de crime de natureza sexual
envolvendo vítima vulnerável, sob o fundamento da garantia da ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do
habeas corpus, o exame da alegada ausência de materialidade e de indícios
suficientes de autoria diante de prova técnica e documental superveniente;
(ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva
encontra fundamentação idônea nos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus possui cognição sumária e não se presta à análise
aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo inadequada a via eleita
para o exame de teses defensivas relacionadas à inexistência de
materialidade delitiva e de indícios de autoria, matérias reservadas à
instrução da ação penal.
4. A prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti e do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
pressupostos que devem ser aferidos à luz de elementos concretos constantes
dos autos.
5. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, com
indicação da materialidade inicial do delito e de indícios de autoria,
extraídos do auto de prisão em flagrante, das fotografias da vítima, da
requisição de perícia e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.
6. A segregação cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta do delito imputado e da comoção social decorrente,
elementos aptos a evidenciar o periculum libertatis.
7. A alegação de ausência de fundamentação idônea não subsiste, pois a
decisão constritiva explicitou, de forma clara, as razões pelas quais
considerou inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão.
8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência
fixa e vínculo laboral, não impedem a manutenção da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais para a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de
julgamento: 1. O habeas corpus não é meio adequado para o exame de
alegações que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório, como a análise da materialidade e dos indícios de autoria. 2. É
legítima a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum
libertatis a partir de elementos concretos do caso. 3. A existência de
condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando
evidenciada a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Na sequência, foi interposto o recurso ordinário em
perante
habeas corpus
esta Corte, com pedido liminar, reiterando a ilegalidade da manutenção da prisão
preventiva, a necessidade de reexame à luz de laudo pericial oficial e de conversas de
WhatsApp juntados aos autos, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas
em razão de condições pessoais favoráveis.
A decisão agravada conheceu em parte do recurso ordinário em habeas corpus
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, assentando a inviabilidade de análise de
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

negativa de autoria e de materialidade na via estreita, e mantendo a prisão preventiva por
garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, reputando insuficientes
as cautelares alternativas (e-STJ fls.
).
202/206
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a gravidade
concreta do delito não constitui fundamento idôneo isolado para a prisão preventiva,
ausentes outros elementos que evidenciem risco real e atual à ordem pública ou à
instrução. Aduz que o agravante possui condições pessoais favoráveis que, na ausência de
, devem ser consideradas para substituição da prisão. Sustenta,
periculum libertatis
ademais, a viabilidade e suficiência de medidas cautelares diversas, como monitoração
eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, à luz da
orientação desta Corte (e-STJ fls.
).
215/219
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, mantido o entendimento, a
submissão do recurso ao colegiado para provimento do agravo, a fim de revogar a prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por
medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
219/220
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se no presente recurso a revogação
da prisão preventiva do agravante.
registro
De início, quanto as alegações relacionadas à negativa de autoria,
ser inviável a análise, no âmbito restrito do
de teses que, por sua própria
habeas corpus,
natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada
para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
115.116/RJ,
DJe
.
16/9/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
7/11/2019,
DJe
.
3/12/2019)
Passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Assim, cabe ao juízo analisar se, no caso em questão, estão preenchidos os
requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, verificando se há elementos
concretos que justifiquem a medida extrema ou se a aplicação de medidas cautelares
diversas seria suficiente para resguardar os interesses do processo penal.
No caso, o Juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de liberdade do réu, nos
seguintes termos (e-STJ fls.
- grifei):
65/66
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de
decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem
pública pelas seguintes razões:
A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz
social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta
espécie de ilícito.
A comoção está materializada em especial, na
, que em
gravidade do delito
uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese,
com emprego de violência revelando a gravidade em concreto do crime
investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.
Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou
atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada
e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em
razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado
acima).
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-
STJ fl. 175):
Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em
liberdade. Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
art. 312
aduz a inicial.
No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada
para resguardar a ordem pública, evidenciada pela
O agravante
gravidade da ação.
participava de um evento religioso na casa da avó da vítima, com quem a criança reside,
quando aproveitando-se do ambiente e da confiança da família, se dirigiu até o quarto,
onde a criança dormia e praticou atos de abuso sexual. A vítima despertou no momento
em que o agravante estava em plena prática dos abusos, inclusive a teria ameaçado caso
contasse o ocorrido.
Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado,
revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia
delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social"
(Informações adicionais do HC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
494.373/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/4/2019,
10/4/2019)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa
a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n.
Relator Ministro
296.381/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Ainda no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
E
PERSEGUIÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDUTA
COMETIDA REITERADAS VEZES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.
Como visto, o agravante é acusado de se aproveitar da condição de vizinho
da vítima - uma criança de 10 anos de idade -, para persegui-la dentro do
condomínio e praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com
ela, consistente em carícias e beijos na boca. Ressaltou-se, ainda, que a
prática criminosa tem ocorrido de forma reiterada há pelo menos 1 ano.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar
a ordem pública" (AgRg no HC n.
Relatora Ministra LAURITA
687.840/MS,
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
6. O estado de saúde do agravante tampouco justifica a revogação da sua
prisão preventiva, pois, conforme salientado pelo Tribunal de origem, "ele
vem recebendo o tratamento necessário no interior do estabelecimento
prisional, e não se verifica dos autos informação de que esteja extremamente
debilitado por motivos de saúde, como prevê o
do CPP".
art. 318, inciso II,
(AgRg no HC 860840 / SC, Relator
7. Agravo regimental desprovido.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
.
11/12/2023,
19/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
GRAVIDADE ACENTUADA DO DELITO. NÃO CABIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA
MEDIDA.
1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de
circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito,
evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança
adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de
idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos
abusos sexuais.
2. Caso concreto em que, "Prosseguindo ao periculum libertatis traduzido
no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas
em tese cometidas, que envolveram o constrangimento de criança, filho do
recorrido, à continuada prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal no decorrer do ano de 2020, nos momentos em que o infante se
encontrava sob seus cuidados, a revelar elevado grau de ofensa aos bens
jurídicos tutelados, representando sua soltura evidente abalo à estabilidade
social".
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. A "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim
da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
707.562/SP,
DJe
)
8/3/2022,
11/3/2022.
(AgRg no HC 835552 / RS , Relator
5. Agravo regimental desprovido.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
Dje
.
27/11/2023,
30/11/2023)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
(AgRg no
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar
HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
127.486/SP,
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela (HC n.
Relator Ministro JOEL
472.912/RS,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta

dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na
(HC n.
, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]
Lei 12.403/2011

Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
123.172/MG,
DJe
.
3/2/2015,
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
(RHC n.

brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/12/2019,
.
19/12/2019)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56269752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: a453511c-f882-4c7a-bef8-64f45dd73066

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 233.243 / PA
Número Registro: 2026/0073014-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005316120258140018
08274106220258140000
5720251000549
8005316120258140018
8274106220258140000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAUA BARBOSA DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAUA BARBOSA DE FRANCA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56492932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 2e5225b3-03b4-4d97-9f33-81dfc939d661

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 2e5225b3-03b4-4d97-9f33-81dfc939d661